Tribunal: TJBA
Processo: 8076203-75.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8076203-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ROGERIO RODRIGUES SANTOS Advogado(s): FELIPE SANTOS DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO MANIFESTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada por Rogério Rodrigues Santos contra acórdão da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu parcial provimento à apelação para redimensionar a pena definitiva para 16 anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da qualificadora do meio cruel contrariou o texto da lei penal ou a evidência dos autos; (ii) avaliar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) examinar o cabimento da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Revisão Criminal possui natureza excepcional e não se presta à mera revaloração da prova ou reapreciação de argumentos já decididos nas instâncias ordinárias, exigindo demonstração de erro judiciário ou apresentação de prova nova, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. A qualificadora do meio cruel foi submetida ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, cuja soberania impede rediscussão da matéria na via revisional, salvo manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica no caso. A negativa da culpabilidade com base na premeditação e nas consequências do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não se restringindo a declarações prestadas em sede inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a premeditação como elemento apto à valoração negativa da culpabilidade, desde que demonstrada a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. O acórdão da apelação já afastou a valoração negativa das circunstâncias do crime, corrigindo possível bis in idem, o que torna incabível nova apreciação pela via revisional. A detração penal somente deve ser apreciada na sentença ou no acórdão quando for capaz de alterar o regime de cumprimento da pena; caso contrário, sua análise compete ao Juízo da Execução Penal. A medida cautelar diversa da prisão imposta ao requerente — limitação de horário para circular em via pública — não configurou recolhimento domiciliar noturno, não sendo apta a gerar direito à detração. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já decidida nas instâncias ordinárias, salvo quando presentes as hipóteses do art. 621 do CPP. A manutenção da qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, ausente manifesta contrariedade à prova dos autos, não pode ser desconstituída pela via revisional. A premeditação pode ser validamente considerada para negativar a culpabilidade, desde que demonstrada sua pertinência no caso concreto. A detração penal somente deve ser analisada na sentença quando puder alterar o regime prisional, competindo ao Juízo da Execução Penal a avaliação quando não houver esse impacto. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 121, § 2º, III; CPP, arts. 621 e 622; LEP, art. 66, III; CP, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2174008/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2073726/PA, rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.06.2022; TJ-BA, Rev. Criminal 8013295-16.2024.8.05.0000, rel. Des. Eserval Rocha, j. 25.02.2025; TJ-SP, Rev. Criminal 0102593-16.2025.8.26.9061, rel. Des. Ilona Marcia Bittencourt Cruz, j. 07.05.2025; TJ-CE, Rev. Criminal 0633233-57.2024.8.06.0000, rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076203-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente ROGERIO RODRIGUES SANTOS e, como Requerido, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.